Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-78.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ADRIANO MAIER TESTA - CPF: 054.438.621-38 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1003403-78.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

FELIPE ADRIANO MAIER TESTA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS e ÁUDIO. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação indenizatória em que a parte reclamante postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de suposto protesto indevido no valor de R$150,80 realizado em 11/05/2020.

2.
Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Por outro lado, a empresa reclamada, trouxe em anexo telas sistêmicas que demonstram o histórico de utilização do serviço com UC no nome da parte reclamante.

3.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC que se encontrava sob a sua titularidade. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a parte autora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro que sequer comprovou vínculo.

5.
O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a parte autora Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6.
Inclusive, a concessionária de energia elétrica trouxe aos autos áudio evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes, sendo solicitado pelo consumidor, após a confirmação de vários dados pessoais, a verificação da situação de sua unidade consumidora, inclusive informando que realizou o pagamento de alguns débitos em atraso.

7.
Destarte, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

8.
A alteração da realidade fática ofende a boa-fé processual e demonstra a evidente tentativa de enriquecimento ilícito por parte da parte Recorrente, justificando, portanto, in casu, a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil – litigância de má-fé.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

12.
Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento pacificado pelo c. STJ no REsp 1259449/RJ.

13. “
A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé
” (FONAJE, Enunciado 144). Ademais, “
A pobreza não justifica, ao nosso ver, a concessão de um bil de indenidade quanto a comportamentos antijurídicos
” (MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. “O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo”. Temas de direito processual – quinta série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 52-53.)

14.“
Diante da alteração da verdade dos fatos, ocorre a infração ao princípio da lealdade processual, hipótese prevista no art. 17, II, do CPC, como litigância de má-fé, reputando-se dispensável a demonstração do dolo ou prejuízo para a caracterização da má-fé:
os honorários advocatícios e todas as despesas efetuadas pela parte contrária não se suspendem diante do fato de ser o litigante temerário beneficiário da assistência judiciária, pois a sanção legal não decorre da sucumbência, mas da disposição do art. 18 do CPC [atual art. 81 do CPC], como cominação
. O acesso integral à jurisdição, com igualdade de condições, inclusive econômicas, revela-se incompatível com a impunidade. ”
(Honorários advocatícios / Yussef Said Cahali. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 56)

15.
Nesse sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OBSCURIDADE. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
SANÇÕES CONTIDAS NO ART. 81 DO CPC NÃO ABARCADAS PELA
JUSTIÇA GRATUITA
. EMBRAGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 3.
A assistência judiciária gratuita não implica imunidade relativamente às sanções por litigância de má-fé. Logo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide
. Precedentes. [...]
(N.U 1000243-02.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023